Tribunal: TJMT
Processo: 1009952-95.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009952-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMIR SOARES - CPF: 030.804.941-13 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO NÃO PADRONIZADO NO SUS. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS DIRETRIZES SOBRE PRESTAÇÕES DE SAÚDE NÃO INCORPORADAS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente portador de hipertensão arterial sistêmica, ansiedade, histórico de três acidentes vasculares encefálicos e investigação de diarreia crônica grave com perda ponderal e suspeita de Doença de Crohn e vasculites sistêmicas, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária. O ente estadual alegou incompetência do juízo, ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, inexistência de incorporação do procedimento ao SUS, insuficiência do laudo médico, responsabilidade primária do Município e inadequação da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa impõe a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo formal ao Estado afasta o interesse processual; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência destinada à realização de exame diagnóstico não padronizado no SUS; (iv) definir se a obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou ao Município de Comodoro; e (v) estabelecer se a multa diária deve ser mantida ou substituída por bloqueio judicial de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor atribuído à causa em demanda de saúde tem caráter meramente estimativo e não define, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, especialmente quando o quadro clínico e a necessidade de avaliação técnica especializada revelam complexidade incompatível com o rito dos juizados.

4.

O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública confere tratamento especializado às demandas de saúde, com maior expertise técnica e uniformidade decisória, razão pela qual a tramitação do feito nesse órgão não viola a regra de competência aplicável ao caso.

5.

A tentativa de regulação administrativa frustrada por entraves burocráticos da Administração Pública configura pretensão resistida e demonstra o interesse de agir, sendo desproporcional exigir formalismo adicional quando há risco de agravamento do quadro clínico pela demora.

6.

O Tema 350 do STF, firmado no contexto de benefícios previdenciários, não se aplica de forma irrestrita às demandas urgentes de saúde, sob pena de criar obstáculo desproporcional ao direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

7.

Os Temas 6 e 1234 do STF disciplinam, diretamente, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, e não a realização de exame diagnóstico especializado, de modo que suas diretrizes podem orientar o raciocínio judicial apenas com as adaptações próprias da natureza da prestação requerida.

8.

A racionalidade do Tema 106 do STJ pode ser utilizada analogicamente para exigir prova idônea da imprescindibilidade da prestação de saúde não padronizada e da incapacidade financeira do paciente, sem transpor automaticamente requisitos próprios de medicamentos.

9.

A prescrição emitida por médico especialista do Hospital Universitário Júlio Müller, integrante do SUS, após endoscopias seriadas e enterotomografia inconclusivas, demonstra a necessidade clínica individualizada da enteroscopia por cápsula endoscópica para investigação do intestino delgado.

10.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico, ao reconhecer a necessidade de encaminhamento com brevidade, reforça a probabilidade do direito e a urgência da medida, ainda que possua natureza não vinculante.

11.

A indicação do exame não traduz preferência por tecnologia mais sofisticada, mas necessidade diagnóstica decorrente do esgotamento dos métodos disponíveis na rede pública, o que afasta a incidência do Enunciado nº 14 das Jornadas de Saúde do CNJ.

12.

A representação pela Defensoria Pública, a declaração de hipossuficiência e o custo do exame, orçado em R$ 7.135,00, demonstram, em cognição sumária, a incapacidade financeira do paciente para custear o procedimento.

13.

A ausência de padronização do exame no SUS não impede a concessão da tutela quando sua imprescindibilidade é atestada pelo próprio sistema público de saúde e os métodos diagnósticos alternativos já se revelaram insuficientes.

14.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, impõe ao Estado o dever de assegurar ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde, abrangida a integralidade da assistência.

15.

O Tema 793 do STF orienta o direcionamento da obrigação conforme a complexidade do serviço e a capacidade instalada de cada ente federativo, e não conforme o valor econômico do procedimento.

16.

A enteroscopia por cápsula endoscópica constitui exame de média-alta complexidade, que exige equipamento especializado e expertise interpretativa normalmente disponíveis na rede estadual de referência, o que justifica o direcionamento da obrigação ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município em caso de inércia.

17.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e acessória, não podendo funcionar como indenização, substituto de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

18.

Em demandas de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à multa diária quando se mostra medida mais eficaz para assegurar a prestação e menos onerosa ao erário.

19.

O Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta que, em caso de descumprimento de ordem judicial, o magistrado adote preferencialmente o depósito do valor, a inclusão de ente federado, se cabível, e o bloqueio de conta bancária do ente público, reservando a multa como última opção.

20.

O art. 22 da LINDB exige que a interpretação das normas de gestão pública considere os obstáculos e dificuldades reais do gestor, sem prejuízo dos direitos dos administrados, o que reforça a adequação da substituição da multa por bloqueio judicial no valor necessário ao cumprimento da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

21.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor atribuído à causa em ação de saúde é meramente estimativo e não define, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando a demanda envolve prestação complexa e necessidade de avaliação técnica especializada. 2. A tentativa frustrada de regulação administrativa, ainda que obstada por entraves burocráticos da Administração Pública, configura interesse processual em demanda urgente de saúde. 3. As diretrizes dos Temas 6 e 1234 do STF não incidem diretamente sobre pedido de exame diagnóstico especializado, mas podem orientar, com adaptações, a análise judicial de prestações de saúde não padronizadas. 4. A tutela de urgência para realização de exame diagnóstico não padronizado é cabível quando prescrição médica do próprio SUS, parecer técnico e esgotamento de métodos alternativos demonstram a imprescindibilidade clínica e a urgência da medida. 5. O direcionamento da obrigação ao ente federativo deve observar a complexidade do serviço e a capacidade instalada, nos termos do Tema 793 do STF, e não o valor econômico do procedimento. 6. Em demandas de saúde contra o Poder Público, a multa diária pode ser substituída por bloqueio judicial de valores quando essa medida se mostra mais eficaz para a satisfação do direito e menos onerosa ao erário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 536, § 1º, e 537, § 1º, I e II; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6 da repercussão geral, RE 566.471; STF, Tema 1234 da repercussão geral, RE 1.366.243; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STF, Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178/SE; STF, Rcl 73135, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.12.2024, publ. 17.12.2024; STJ, Tema 106; STF, Tema 350; TJMT, N.U 1040742-96.2025.8.11.0000, j. 24.03.2026, publ. DJE 04.04.2026; TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, publ. DJE 12.02.2026; TJMT, N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, publ. DJE 11.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias; CNJ, Enunciados nº 14 e nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão
prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000320-04.2026.8.11.0046, ajuizada por Ademir Soares, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ente estadual que adote as providências necessárias à realização, em favor da parte autora, do exame denominado
enteroscopia por cápsula endoscópica
, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa diária.

Nas razões recursais, o Agravante argui, preliminarmente, a incompetência do Juízo que proferiu a decisão agravada, sustentando que a demanda deveria ter sido processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de causa cujo valor atribuído é inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Afirma que, nos termos da legislação que rege os Juizados da Fazenda Pública, a competência para o processamento e julgamento de demandas dessa natureza possui caráter absoluto, razão pela qual não poderia ser afastada por circunstâncias processuais ou administrativas diversas, tampouco pela simples tramitação do feito perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Defende, nesse contexto, que, uma vez constatado que o valor da causa se encontra dentro do teto legalmente estabelecido para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da competência do respectivo juízo especializado, com a consequente adequação do procedimento ao rito próprio previsto na legislação específica.

Aduz, ainda, a ausência de interesse processual da parte autora, ao argumento de que não houve prévio requerimento administrativo dirigido ao ente estadual para a realização do exame pretendido.

Ressalta que a atuação do Poder Judiciário, em demandas envolvendo prestações na área da saúde, pressupõe a demonstração de prévia provocação da Administração Pública e a existência de negativa ou omissão administrativa, para que se configure pretensão resistida apta a justificar o acionamento da via judicial.

Assinala que a pretensão deduzida na origem refere-se a procedimento não incorporado ao Sistema Único de Saúde, uma vez que a
enteroscopia por cápsula endoscópica
não integraria as listas oficiais do SUS, de modo que o pedido deve ser examinado sob a ótica dos requisitos exigidos para as prestações denominadas “fora do SUS”, defendendo a incidência, por analogia, das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Salienta que, na hipótese, tais os requisitos não foram devidamente demonstrados pelo Recorrido e que, em demandas dessa natureza, é indispensável a demonstração cumulativa da inexistência de alternativa terapêutica disponível na rede pública, da imprescindibilidade clínica do procedimento pleiteado, da eficácia e segurança da tecnologia requerida à luz da medicina baseada em evidências, da negativa administrativa de fornecimento e da incapacidade financeira do paciente para suportar o custo do tratamento.

Assevera que o laudo médico apresentado pelo Agravado é frágil e insuficiente para embasar a pretensão, porquanto trata-se de documento unilateral, elaborado sem submissão ao contraditório e sem participação de profissional nomeado pelo Juízo, o que comprometeria sua imparcialidade e reduziria sua credibilidade.

No tocante à responsabilidade pelo fornecimento do exame vindicado, o Agravante destaca que o cumprimento de eventual obrigação deve ser direcionado primária e preferencialmente ao Município, afirmando que, no caso concreto, por se tratar de exame de baixo custo, no valor de R$ 7.135,00, a responsabilidade recairia sobre o ente municipal, a quem caberia prestar o serviço e suportar, em primeiro lugar, eventual bloqueio via SISBAJUD.

Pontua que a imposição de multa diária, em demandas de saúde pública, não seria medida pertinente quando a controvérsia envolve obrigação dependente de trâmites administrativos, contratação pública e disponibilidade orçamentária, afirmando que a multa apenas oneraria indevidamente a Fazenda Pública sem representar o meio mais eficaz para a satisfação do direito material.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo. (id. 352464898).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 366875855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo não provimento do recurso. (id. 368906850)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando ao ente estadual que adote, no prazo de 5 dias, as providências necessárias à realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica, sob pena de imposição de multa diária, com direcionamento subsidiário ao Município de Comodoro em caso de inércia estatal.

Dos fatos narrados na petição inicial e na decisão recorrida, extrai-se que Ademir Soares, é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, ansiedade e histórico de três acidentes vasculares encefálicos, encontrando-se em investigação de diarreia crônica grave com perda ponderal e suspeita de Doença de Crohn e Vasculites Sistêmicas.

Diante da inconclusividade de exames anteriores realizados pela própria rede pública, endoscopias seriadas e enterotomografia, médico do Hospital Universitário Júlio Müller prescreveu, em 19/12/2025, a realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica para elucidação diagnóstica.

O paciente tentou a regulação administrativa do procedimento, sem êxito em razão de entraves burocráticos da própria Administração Pública, conforme registrado na decisão de primeiro grau.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu que o exame deveria ser encaminhado com brevidade, considerando o quadro clínico do paciente.

O juízo de origem deferiu a tutela de urgência ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, direcionando a obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, com fundamento no Tema 793 do STF, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso a realização do exame de enteroscopia por cápsula endoscópica em favor do Agravado, deve ser mantida à vista das teses preliminares e de mérito articuladas pelo ente público, com particular atenção à adequação da medida coercitiva imposta e do prazo fixado para cumprimento.

Da incompetência do Juízo

O Agravante sustenta que, em razão do valor da causa de R$ 7.135,00, inferior ao teto de 60 salários-mínimos, a competência para processar e julgar o feito seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A preliminar não merece acolhimento.

O valor atribuído à causa em demandas que versam sobre o direito à saúde possui caráter meramente estimativo, não refletindo, necessariamente, o proveito econômico final da prestação, que pode ser incerto e de natureza continuada.

A complexidade do quadro clínico do Agravado, diarreia crônica grave de etiologia ainda não estabelecida, com suspeita de Doença de Crohn e vasculites sistêmicas, somada à necessidade de avaliação técnica aprofundada a partir de parecer especializado do NAT, afasta a competência dos Juizados Especiais, cujo rito é orientado pela simplicidade e celeridade, inadequado para a tutela de situações que frequentemente exigem cognição mais ampla.

O Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, onde o feito tramita, foi instituído precisamente para conferir tratamento especializado a essas demandas, garantindo maior expertise técnica e uniformidade decisória.

Esta Câmara já firmou entendimento no sentido de que nas ações que buscam assegurar prestação de saúde de natureza complexa, o valor atribuído à causa possui caráter meramente estimativo e não define, por si só, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (N.U 1040742-96.2025.8.11.0000, julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 04/04/2026).

Rejeita-se a preliminar de incompetência.

Da ausência de interesse processual

O Agravante aduz a falta de prévio requerimento administrativo dirigido especificamente ao ente estadual como fundamento para a extinção do processo sem resolução do mérito.

Também aqui a preliminar não prospera.

A decisão agravada registrou expressamente que o paciente realizou diligências para tentar a regulação administrativa do procedimento, não concretizada por entraves burocráticos da própria Administração Pública.

Esse fato configura, por si só, a pretensão resistida apta a justificar o acionamento da via judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O interesse de agir revela-se presente diante da omissão administrativa demonstrada, sendo desproporcional exigir formalismo adicional quando o quadro clínico do paciente indica risco de agravamento pela demora.

O Tema 350 do STF, invocado por analogia pelo Agravante, foi assentado no contexto dos benefícios previdenciários, contexto estrutural e materialmente distinto das demandas de saúde que envolvem urgência diagnóstica.

A extensão irrestrita desse precedente às ações de saúde não encontra respaldo na jurisprudência dominante e representaria obstáculo desproporcional à efetivação do direito fundamental tutelado pelo art. 196 da Constituição Federal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual.

DO MÉRITO

Antes de adentrar no exame dos requisitos autorizadores da tutela deferida, impõe-se precisar o marco jurídico-jurisprudencial efetivamente aplicável ao caso, questão que o Agravante não tratou com o rigor necessário ao invocar, de modo indistinto, os Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

O Tema 6 da repercussão geral, fixado no julgamento do RE 566.471, disciplina o fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto custo não incorporado às listas oficiais do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos para essa hipótese excepcional.

O Tema 1234, por sua vez, assentado no julgamento do RE 1.366.243, também se volta à disciplina do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS, tendo originado as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

O caso dos autos, contudo, não versa sobre fornecimento de medicamento.

A prestação pretendida pelo Agravado consiste na realização de exame diagnóstico especializado, enteroscopia por cápsula endoscópica, prescrito por médico do próprio SUS após o esgotamento dos métodos diagnósticos disponíveis na rede pública.

Trata-se de procedimento diagnóstico, e não de medicamento de alto custo, o que afasta a incidência direta e imediata dos Temas 6 e 1234 ao caso concreto.

De igual modo, em juízo de delibação, também não há aderência imediata ao Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, voltado à disciplina do fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às políticas públicas do SUS.

Dessarte, o Tema 6 trata, como regra, da ausência de inclusão de medicamento nas listas do SUS, e o Tema 1234 também se ocupa de medicamentos não incorporados. O objeto destes recursos repetitivos, portanto, não coincide com a natureza da prestação de saúde ora discutida.

É certo que o Min. Dias Toffoli, na Rcl 73135 (julgada em 13/12/2024, publicada em 17/12/2024), consignou que a ressalva constante dos julgamentos dos Temas 6 e 1234 não constitui impedimento para que suas diretrizes sejam observadas em ações prestacionais de saúde independentemente de estarem relacionadas a medicamentos, com o propósito de propiciar decisões qualificadas no contexto da judicialização da saúde.

A orientação, no entanto, é no sentido de que as diretrizes, não os requisitos literais, orientem o raciocínio judicial, de modo que o enquadramento deve ser feito com as adequações inerentes à natureza da prestação em exame.

Em tal perspectiva, mostra-se plausível, neste exame preliminar, a incidência analógica da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, segundo o qual o fornecimento excepcional de prestação de saúde não padronizada exige, cumulativamente, demonstração técnica idônea da necessidade do tratamento, incapacidade financeira do paciente para suportar o respectivo custo e, no caso específico dos medicamentos, registro sanitário perante a ANVISA.

O próprio precedente repetitivo delimitou seu objeto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, sem exame de alternativas terapêuticas; ainda assim, a racionalidade subjacente ao julgado autoriza, em análise inicial, sua utilização analógica quanto à exigência de prova robusta da imprescindibilidade e da hipossuficiência econômica.

Do preenchimento dos requisitos no caso concreto

À luz dessa orientação analógica, e considerando os elementos constantes dos autos, verifica-se, em cognição sumária própria desta fase processual, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela deferida.

Quanto à necessidade clínica, há elemento médico apontando a necessidade clínica do paciente de forma concreta e individualizada: a prescrição emana de médico especialista do Hospital Universitário Júlio Müller, hospital de referência integrante do próprio SUS, que documentou a realização prévia de endoscopias seriadas e enterotomografia com resultado inconclusivo, indicando a enteroscopia por cápsula endoscópica como única via diagnóstica disponível para a investigação do intestino delgado, área anatomicamente não avaliada adequadamente pelos métodos anteriores.

A esse elemento médico somou-se o parecer do NAT, que, embora de natureza não vinculante, reconheceu a necessidade de encaminhamento com brevidade considerando o quadro clínico apresentado.

Não se está diante, portanto, de simples preferência médica por tecnologia mais sofisticada, mas de indicação clínica fundamentada no esgotamento dos métodos diagnósticos disponíveis na rede pública, o que afasta a aplicação do Enunciado nº 14 das Jornadas de Saúde do CNJ, que pressupõe a existência de alternativa terapêutica eficaz não considerada. No caso, a alternativa foi tentada e revelou-se insuficiente.

Quanto à incapacidade financeira, o paciente é representado pela Defensoria Pública e apresentou declaração de hipossuficiência.

O exame, orçado em R$ 7.135,00 (sete mil cento e trinta e cinco reais), representa valor que, para o perfil socioeconômico de paciente atendido pelo SUS em hospital universitário público e representado pela Defensoria, razoavelmente supera a capacidade de custeio individual.

Em cognição sumária, o requisito está suficientemente demonstrado.

O direito à saúde, consagrado nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.080/1990, impõe ao Estado o dever de prover ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, compreendendo a integralidade da assistência como conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos exigidos para cada caso.

A ausência de padronização do exame no SUS não pode, de per si, constituir fundamento para a denegação de procedimento diagnóstico cuja imprescindibilidade foi atestada pelo próprio sistema público de saúde, após o esgotamento dos métodos alternativos disponíveis.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação representado pelo agravamento do quadro clínico pela demora diagnóstica, não se revela dissociada do conjunto probatório apresentado.

Os requisitos autorizadores da tutela, portanto, estão presentes.

Do direcionamento da obrigação ao Estado — Tema 793 do STF

A tese do Agravante de que a responsabilidade primária pelo custeio do exame, por seu baixo valor, recairia sobre o Município de Comodoro não encontra amparo na tese vinculante firmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

O critério de hierarquização previsto nesse precedente vinculante diz respeito à complexidade do serviço e à capacidade instalada de cada ente federativo para sua prestação, e não ao valor econômico do procedimento.

A enteroscopia por cápsula endoscópica é exame de média-alta complexidade, cujo equipamento especializado e cuja expertise interpretativa geralmente se encontram disponíveis na rede de referência estadual, e não no nível municipal de atenção básica ou média complexidade de Comodoro.

O direcionamento da obrigação ao Estado, com responsabilidade subsidiária do Município em caso de inércia estatal, está em conformidade com os critérios de descentralização e hierarquização do SUS que informam o Tema 793.

Da medida coercitiva — substituição da multa pelo bloqueio judicial

Neste ponto, o recurso merece acolhimento.

A decisão agravada fixou multa diária como medida coercitiva para o caso de descumprimento da ordem judicial.

A insurgência do Agravante nesse aspecto específico merece provimento, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada desta Câmara e com o Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

O referido enunciado estabelece que, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz determinará, em sequência: o depósito do valor do medicamento ou procedimento; a inclusão de ente federado para cumprimento, se for o caso; e o bloqueio em conta bancária do ente federado, figurando a multa apenas como última opção.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Veja-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Ante o exposto, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas dos requeridos, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no art. 536, § 1º, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,

AO RECURSO,

exclusivamente para reformar a decisão agravada no tocante à medida coercitiva, determinando a substituição da multa diária pelo bloqueio judicial via SISBAJUD, no valor de R$ 7.135,00 (sete mil, cento e trinta e cinco reais), correspondente ao custo do exame, em caso de descumprimento da ordem no prazo de 5 dias, podendo o juízo de origem determinar bloqueio em valor superior caso comprovado custo diverso no momento da contratação, reservando a multa cominatória como medida de último recurso, na forma do Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Mantida a decisão agravada em todos os demais aspectos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026